Tribunal: TJDFT
Processo: 0704010-07.2024.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. AUSÊNCIA DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL JUSTIFICADA. DOCUMENTO NÃO CONSTITUI CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE NA VIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO NO CURSO DA INSTRUÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por particular contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de usucapião especial urbano por ausência de planta e memorial descritivo do imóvel, extinguindo o feito sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 320, 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC. O apelante alega posse mansa, pacífica e ininterrupta do bem entre 2017 e 2024, e sustenta impossibilidade de apresentar a documentação em razão de ter sido despejado, pleiteando que a exigência seja suprida no curso do processo por autorização judicial ou perícia técnica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de planta e memorial descritivo na ação de usucapião especial urbano judicial impede o recebimento da petição inicial ou se tais documentos podem ser apresentados no curso da instrução processual, diante de impossibilidade material justificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de planta e memorial descritivo do imóvel é requisito expresso no procedimento de usucapião extrajudicial (art. 216-A da Lei no 6.015/73), mas não constitui condição de procedibilidade no âmbito judicial.
4. No procedimento judicial, é possível suprir a ausência dos documentos durante a instrução, especialmente quando há justificativa plausível para sua não apresentação na propositura da ação.
5. A jurisprudência do TJDFT admite o recebimento da inicial sem a planta e memorial, desde que comprovados posse qualificada e requisitos legais, autorizando a produção posterior por perícia.
6. O art. 438, I, do CPC, autoriza o juiz a requisitar certidões e documentos a órgãos públicos em qualquer fase, notadamente quando a parte é beneficiária da gratuidade de justiça.
7. O indeferimento da inicial, no caso, configura cerceamento de acesso à jurisdição e afronta o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 5o, XXXV, da CF).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de planta e memorial descritivo do imóvel não impede o processamento da ação de usucapião judicial, podendo tais documentos ser produzidos no curso da instrução processual.
2. A impossibilidade material de apresentação dos documentos na propositura da ação, devidamente justificada, afasta o indeferimento liminar da petição inicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 6.015/73, art. 216-A; CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, 330, IV, 438, I, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1102001, 20160810044245APC, Rel. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, j. 07/06/2018, DJe 13/06/2018; TJDFT, Acórdão 1051648, 20160310165988APC, Rel. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 04/10/2017, DJe 17/10/2017.